Tribunal: TRF3
Processo: 5001828-92.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
78/1327)

5001828-92.2018.4.03.6143

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001828-92.2018.4.03.6143

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BELCHIOR JOSE PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO AVANSI GRACIANO - SP257674-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS. PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTE DE PERÍODOS DE ESPECIALIDADE E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 02/01/1987 a 18/11/2003 e 19/03/2008 a 03/05/2009, determinou a averbação e conversão desses períodos em tempo comum, implementou o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DIB em 23/10/2015, e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de atualização e juros legais. Fixou honorários advocatícios proporcionais à sucumbência recíproca, observada a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a validade do reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos questionados, diante da divergência entre PPP e CTPS e da legislação aplicável; (ii) determinar se, com o reconhecimento parcial do tempo especial, o autor teria tempo suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prevalece a CTPS sobre o PPP para fins de comprovação da função efetivamente exercida entre 02/01/1987 e 31/12/1995, afastando o enquadramento por categoria profissional nesse período.

A divergência documental inviabiliza o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído para o período de 02/01/1987 a 31/12/1995, uma vez que o autor não desempenhou funções de impressor.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade para os períodos de 01/01/1996 a 18/11/2003 e 19/03/2008 a 03/05/2009, pois o PPP é compatível com a função registrada na CTPS e os níveis de ruído superam os limites legais vigentes, preenchendo os requisitos de exposição habitual e permanente.

A ausência de indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e da manutenção formal do layout produtivo não invalida o PPP, especialmente na ausência de prova de alteração substancial do ambiente de trabalho.

O uso de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade por exposição a ruído, conforme jurisprudência do STF (ARE 664.335/SC, Tema 555).

Com a conversão do tempo especial reconhecido, o autor totaliza 32 anos, 6 meses e 4 dias de contribuição na DER, insuficiente para aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 35 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 02/01/1987 a 31/12/1995 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento:

1. A CTPS prevalece sobre o PPP na comprovação da função exercida para fins de reconhecimento de tempo especial.

2. O PPP é válido para comprovar exposição a agentes nocivos quando tecnicamente idôneo e com responsável técnico indicado, mesmo na ausência de NEN ou declaração formal de manutenção de layout.

3. A habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos se inferem da natureza das atividades desempenhadas.

4. O uso de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade por exposição a ruído.

5. A insuficiência de tempo de contribuição total impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.032/1995; Lei 8.213/91, art. 57 e 70; Decreto 3.048/99, art. 70; Decretos 53.831/64 e 83.080/79; NR-15; NHO-01 Fundacentro; Lei 9.494/97, art. 1o-F; CPC/2015, arts. 85, §3o e §11, 98, §3o, e 1.025; Lei 9.289/96, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), repercussão geral; STJ, Tema 1083.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001828-92.2018.4.03.6143

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO AVANSI GRACIANO - SP257674-A

APELADO: BELCHIOR JOSE PEREIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Belchior José Pereira em ação previdenciária destinada ao reconhecimento de tempo de serviço especial e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Na origem, o magistrado reconheceu como especiais os períodos de 02/01/1987 a 18/11/2003 e de 19/03/2008 a 03/05/2009, determinando a averbação e conversão desses lapsos em tempo comum, bem como a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, fixando a DIB em 23/10/2015, além de condenar a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97.

A sentença fixou honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente em razão da sucumbência recíproca, cabendo ao autor 25% e ao INSS 75%, observada a gratuidade judiciária concedida ao demandante.

Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos acolhidos na sentença.

Alega existir divergência entre o PPP e a CTPS, afirmando que o autor não exerceu a função de “impressor júnior” durante todo o período apontado, pois os registros funcionais demonstram que ele atuou como entregador de jornal entre 1987 e 1991, como encarregado de expedição de 1991 a 1995, e apenas a partir de 1996 passou à função de impressor. Aponta que, em razão disso, não seria possível o enquadramento por categoria profissional nos moldes dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, mormente após 28/04/1995, quando a Lei 9.032/95 extinguiu essa forma de enquadramento e passou a exigir comprovação efetiva de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Sustenta, ainda, que o PPP não atende às exigências técnicas para comprovação da exposição a ruído, pois não indica a metodologia utilizada e se baseia em medições feitas por decibelímetro, método considerado inadequado pela NR-15 e pela NHO-01 da Fundacentro, além de ter se fundamentado em laudo elaborado apenas em 2007, sem demonstração de que o layout produtivo tenha permanecido o mesmo ao longo dos anos avaliados.

O INSS afirma que os limites de tolerância ao ruído, aplicáveis conforme a legislação vigente em cada época, não foram observados no PPP apresentado, reforçando a impossibilidade de reconhecimento da especialidade dos lapsos acolhidos.

Argumenta, por consequência, que o autor não reúne tempo suficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, devendo ser julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a sentença, a observância da prescrição quinquenal, a exigência da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), a redução dos honorários ao patamar mínimo legal e o reconhecimento da isenção de custas.

Ao final, formula pedido de prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O autor apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo interposto pelo INSS por atender os requisitos de admissibilidade.

Da não manutenção do reconhecimento da especialidade para o período de 02/01/1987 a 31/12/1995

No caso concreto, assiste razão ao INSS ao sustentar que não é possível reconhecer o enquadramento por categoria profissional nos moldes adotados pela sentença.

A CTPS apresentada evidencia, de forma inequívoca, a real evolução funcional do segurado, a qual não se harmoniza com a informação constante no PPP, que atribui ao trabalhador funções típicas de impressor desde 02/01/1987.

Constata-se que, no campo destinado às anotações gerais da CTPS, consta o registro do cargo de impressor júnior apenas a partir de 01/01/1996, o que confirma que, antes dessa data, o autor não desempenhava esta atividade indicada no PPP no período de 02/01/1987 a 31/12/1995, exercendo anteriormente os cargos de entregador de jornal (02/01/1987 a 01/05/1991) e de encarregado de expedição (02/05/1991 a 31/12/1995).

Essa divergência documental compromete a confiabilidade das informações lançadas no PPP, que não pode ser utilizado como instrumento para reconstituir retroativamente o histórico funcional do trabalhador, extrapolando sua finalidade específica de registro das condições ambientais de trabalho.

Nessa circunstância, devem prevalecer as anotações da CTPS, documento dotado de presunção juris tantum de veracidade e contemporâneo aos fatos, afastando-se a possibilidade de reconhecimento do enquadramento por categoria profissional no período considerado pela sentença.

Não se pode admitir que o PPP — documento destinado à demonstração das condições ambientais — substitua ou modifique o histórico funcional regularmente formalizado na CTPS.

A divergência entre os documentos evidencia, portanto, que não é possível reconhecer o enquadramento por categoria profissional no período anterior a 28/04/1995, pois as funções efetivamente exercidas — entregador de jornal e encarregado de expedição — não se enquadram nos códigos 2.5.5 ou 2.5.8 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

Ademais, após essa data, a Lei 9.032/95 suprimiu definitivamente o enquadramento por categoria profissional, exigindo comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que reforça a impossibilidade de manutenção do entendimento adotado na sentença.

Diante desse cenário, impõe-se dar provimento ao apelo do INSS para afastar o enquadramento por categoria profissional realizado pelo juízo de origem, devendo a análise dos períodos controvertidos restringir-se à comprovação de exposição a agentes nocivos mediante documentação tecnicamente idônea.

Consequentemente, também não é possível manter o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído para o período de 02/01/1987 a 31/12/1995, tal como realizado na sentença. Isso porque a validade dos dados ambientais constantes do PPP está diretamente condicionada à correção da função e das atividades ali descritas, já que a própria caracterização da exposição depende do setor, posto de trabalho e tarefas efetivamente desempenhadas. No caso dos autos, contudo, a CTPS demonstra que o autor não exercia a função de impressor.

Da manutenção do reconhecimento da especialidade para o período de 01/01/1996 a 18/11/2003

No que se refere ao período de 01/01/1996 a 18/11/2003, superada a divergência funcional verificada nos lapsos anteriores, a descrição de atividades constante no PPP é compatível com a função de impressor júnior registrada na CTPS.

Além disso, para esse período histórico, não se pode exigir o atendimento dos parâmetros técnicos introduzidos pelo Decreto no 4.882/2003, como a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) da NHO-01, pois tais requisitos não eram previstos na legislação então vigente. Até 18/11/2003, a aferição do agente ruído seguia os critérios da NR-15, sendo usual e plenamente válida a medição realizada por decibelímetro, tal como ocorria nos antigos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030.

O PPP apresentado indica exposição a 97 dB(A), valor superior aos limites de tolerância aplicáveis ao período, razão pela qual a especialidade do lapso de 01/01/1996 a 18/11/2003 pode ser mantida.

Da metodologia de aferição do ruído (período de 19/03/2008 a 03/05/2009)

O INSS sustenta que, a partir de 19/11/2003, a aferição do agente ruído deveria observar estritamente a metodologia prevista na NHO-01 da Fundacentro, com indicação expressa do NEN, conforme introduzido pelo Decreto no 4.882/2003.

A alegação, contudo, não procede no caso concreto. Ainda que o STJ, no Tema 1083, tenha entendido que o NEN é o padrão preferencial, não afastou medições quando não há demonstração concreta de que o método teria conduzido a valores diversos.

Dessa forma, a simples ausência de indicação literal do NEN não invalida automaticamente o conteúdo técnico do PPP, sobretudo quando os níveis aferidos são significativos e muito superiores ao limite legal.

No período de 19/03/2008 a 03/05/2009, o PPP registra exposição a 93,16 dB(A), patamar que excede de forma expressiva o limite de 85 dB(A) vigente após 18/11/2003. O INSS não apontou de que modo a adoção da metodologia da NHO-01 poderia reduzir tais medições para níveis não insalubres, limitando-se a alegação genérica de ausência do NEN.

A prova técnica produzida — elaborada por profissional habilitado, com base em laudo que embasa o PPP — permanece idônea para fins previdenciários, inexistindo demonstração de vício concreto apto a comprometer sua validade. Nessas circunstâncias, deve prevalecer a realidade ambiental registrada no documento.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade do período de 19/03/2008 a 03/05/2009 por exposição a ruído acima do limite legal.

Da alegação de ausência de comprovação da manutenção do layout

O INSS também sustenta que o laudo técnico que embasou o PPP teria sido elaborado apenas em 2007, sem declaração formal acerca da manutenção do layout produtivo ao longo do tempo, o que inviabilizaria a sua utilização para períodos anteriores.

Todavia, é válido o laudo não contemporâneo que fundamentou o PPP, ressalvando-se apenas as hipóteses em que exista prova concreta de alteração substancial no ambiente laboral capaz de comprometer a retroatividade dos dados técnicos — circunstância não demonstrada pelo INSS.

A mera ausência de declaração expressa sobre a manutenção do layout não configura vício capaz de afastar a confiabilidade do PPP, especialmente porque consta dele a identificação do profissional habilitado pelo monitoramento ambiental, conferindo-lhe presunção de idoneidade técnica.

Ademais, em ambientes industriais de natureza gráfica, é notório que a evolução tecnológica e organizacional tende, ao longo dos anos, a reduzir níveis de ruído e outros agentes nocivos, seja pela modernização de maquinário, seja pela implementação de medidas de isolamento acústico e melhoria do processo produtivo.

Assim, se o laudo mais recente — já sob condições técnicas presumivelmente mais favoráveis — registra níveis de ruído da ordem de 93,16 dB(A) em 2007, constata-se que, em períodos anteriores, quando o parque fabril era mais antigo e menos eficiente sob a ótica da proteção coletiva, o ambiente poderia ser igual ou até mais ruidoso.

Nesse contexto, a alegação de ausência de comprovação da manutenção do layout não encontra suporte fático nem jurídico para afastar a eficácia probatória do PPP, sobretudo porque o INSS não apresentou qualquer indício de alteração estrutural relevante no ambiente de trabalho capaz de comprometer a consistência das medições realizadas.

Da habitualidade e permanência da exposição

A habitualidade e a permanência da exposição aos agentes nocivos decorrem diretamente das atividades efetivamente desempenhadas pelo segurado, tal como descritas no PPP.

O formulário previdenciário padrão não possui campo próprio destinado a declarar expressamente tais requisitos, e a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que essa ausência não prejudica o segurado, pois a habitualidade e a permanência se extraem da natureza das tarefas exercidas e da rotina laboral informadas no documento.

No caso concreto, o PPP descreve atividades típicas da função de impressor júnior — operação de máquinas gráficas, manuseio contínuo de equipamentos e permanência em setor ruidoso — e registra exposição a níveis de ruído constantemente superiores aos limites legais, o que evidencia que a sujeição ao agente nocivo era inerente ao processo produtivo e indissociável da execução cotidiana das tarefas, preenchendo-se, assim, o requisito legal de exposição habitual e permanente, e não meramente ocasional ou intermitente.

A exposição não precisa ser contínua por toda a jornada, bastando que ocorra de forma rotineira, frequente e vinculada às atribuições próprias do cargo, como verificado nos autos.

Do registro da eficácia do EPI no PPP

Eventual alegação de neutralização da nocividade pelo uso de EPI mostra-se irrelevante quando se trata do agente ruído.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), sob repercussão geral, fixou a tese de que a declaração de EPI eficaz, no âmbito do PPP, não descaracteriza o tempo de serviço especial por exposição a ruído acima dos limites legais.

Logo, não há falar em afastamento da especialidade dos períodos reconhecidos por esse fundamento.

Alcance da divergência entre os registros constantes na CTPS e os lançados no PPP

Reconheço que o PPP contém divergência com a CTPS quanto às funções anteriores a 01/01/1996, o que, como já decidido, afasta o enquadramento por categoria e a especialidade por ruído no período de 02/01/1987 a 31/12/1995.

Todavia, cumpre elucidar que tal vício não tem o condão de invalidar o documento em sua integralidade. A inconsistência funcional restringe efeitos aos lapsos em que há discrepância; não contamina os dados ambientais posteriormente coerentes com a função registrada a partir de 01/01/1996, sobretudo porque o PPP, como regra, substitui o laudo para fins previdenciários quando tecnicamente idôneo e com responsável técnico indicado.

Ademais, não houve prova de fraude ou impugnação específica que descaracterizasse as medições ali lançadas.

Do necessário ajuste no tempo de contribuição e da não concessão do benefício

Mantidos o reconhecimento, como especiais, dos períodos de 01/01/1996 a 18/11/2003 (7 anos, 10 meses e 18 dias) e 19/03/2008 a 03/05/2009 (1 ano, 1 mês e 15 dias), totalizam 9 anos e 3 meses.

Realizado o recálculo, verifica-se que o autor possuía 28 anos, 9 meses e 22 dias de tempo comum (Num. 269020663 - Páginas 18 e 23), aos quais se soma o acréscimo de 40% decorrente da conversão de 9 anos e 3 meses de atividade especial, nos termos do art. 70 do Decreto 3.048/99, totalizando 3 anos, 8 meses e 12 dias.

Somando-se ambos, obtém-se o total de 32 anos, 6 meses e 4 dias na DER, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria, que exige 35 anos.

Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 02/01/1987 a 31/12/1995 e, por consequência, julgar improcedente o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por não alcançar o autor os necessários 35 anos de tempo de contribuição na DER de 23/10/2015.

Determino a averbação, para fins previdenciários, como tempo especial, dos períodos de 01/01/1996 a 18/11/2003 e 19/03/2008 a 03/05/2009, sem quaisquer efeitos financeiros nestes autos.

Considerando-se a reforma do julgado para julgar improcedente o pedido de concessão do benefício, ficam prejudicadas as questões relativas à prescrição quinquenal, à exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 e à aplicação da taxa SELIC (EC 113/2021), ante a inexistência de condenação pecuniária.

Em razão da sucumbência majoritária do autor (75%) e minorada do INSS (25%), fixo os honorários advocatícios em favor do INSS no percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor (art. 98, § 3o, CPC), ressalvada a isenção de custas do INSS (art. 4o, I, Lei 9.289/1996).

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS. PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTE DE PERÍODOS DE ESPECIALIDADE E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 02/01/1987 a 18/11/2003 e 19/03/2008 a 03/05/2009, determinou a averbação e conversão desses períodos em tempo comum, implementou o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DIB em 23/10/2015, e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de atualização e juros legais. Fixou honorários advocatícios proporcionais à sucumbência recíproca, observada a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a validade do reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos questionados, diante da divergência entre PPP e CTPS e da legislação aplicável; (ii) determinar se, com o reconhecimento parcial do tempo especial, o autor teria tempo suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prevalece a CTPS sobre o PPP para fins de comprovação da função efetivamente exercida entre 02/01/1987 e 31/12/1995, afastando o enquadramento por categoria profissional nesse período.

A divergência documental inviabiliza o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído para o período de 02/01/1987 a 31/12/1995, uma vez que o autor não desempenhou funções de impressor.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade para os períodos de 01/01/1996 a 18/11/2003 e 19/03/2008 a 03/05/2009, pois o PPP é compatível com a função registrada na CTPS e os níveis de ruído superam os limites legais vigentes, preenchendo os requisitos de exposição habitual e permanente.

A ausência de indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e da manutenção formal do layout produtivo não invalida o PPP, especialmente na ausência de prova de alteração substancial do ambiente de trabalho.

O uso de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade por exposição a ruído, conforme jurisprudência do STF (ARE 664.335/SC, Tema 555).

Com a conversão do tempo especial reconhecido, o autor totaliza 32 anos, 6 meses e 4 dias de contribuição na DER, insuficiente para aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 35 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade no período de 02/01/1987 a 31/12/1995 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento:

1. A CTPS prevalece sobre o PPP na comprovação da função exercida para fins de reconhecimento de tempo especial.

2. O PPP é válido para comprovar exposição a agentes nocivos quando tecnicamente idôneo e com responsável técnico indicado, mesmo na ausência de NEN ou declaração formal de manutenção de layout.

3. A habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos se inferem da natureza das atividades desempenhadas.

4. O uso de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade por exposição a ruído.

5. A insuficiência de tempo de contribuição total impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.032/1995; Lei 8.213/91, art. 57 e 70; Decreto 3.048/99, art. 70; Decretos 53.831/64 e 83.080/79; NR-15; NHO-01 Fundacentro; Lei 9.494/97, art. 1o-F; CPC/2015, arts. 85, §3o e §11, 98, §3o, e 1.025; Lei 9.289/96, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), repercussão geral; STJ, Tema 1083.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão